Tribunal: TJSP
Processo: 2195209-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de redução de penhora. Reiteração de alegações anteriores já apreciadas, inclusive em fase recursal. Preclusão. Ausência de comprovação da alteração da sua situação econômico-financeira. Ausência de elementos configuradores da alegada má-fé da agravante. Manutenção da r. decisão recorrida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195209-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA ADELAIDE RIBAS, é agravado ELIAS LAUZI SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS
FONTES (Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 33248 e
2
Voto no 33248
Agravo de instrumento no 2195209-09.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Adelaide Ribas
Agravado: Elias Lauzi Sobrinho
Agravo de instrumento. Pedido de redução de penhora.
Reiteração de alegações anteriores já apreciadas,
inclusive em fase recursal. Preclusão. Ausência de
comprovação da alteração da sua situação econômico-
financeira. Ausência de elementos configuradores da
alegada má-fé da agravante. Manutenção da r. decisão
recorrida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão de fls. 781, que restou mantida a fls. 802/803, que não conheceu
o pedido de limitação de penhora sob o fundamento de preclusão e ausência de
comprovação da alteração da situação fática.
Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese, que
foram penhorados os créditos do arrendamento mensal da agravante junto à Usina
Santa Isabel e Santa Luzia Agropecuária Ltda. para pagamento de honorários de
sucumbência; que os depósitos realizados nos autos correspondem a 30% dos seus
créditos mensais; que o mesmo procedimento está ocorrendo nos autos do processo
de no 1068817-71.2015.8.26.0100, com o bloqueio de valor equivalente a 70% da
importância devida à executada; que os valores bloqueados são rendas e destinados
à sua subsistência; que o novo pedido de redução da penhora é diverso do anterior
por haver novos fundamentos; que, após o concluído o pagamento dos débitos
trabalhistas, a sua única fonte de renda passou a ser totalmente penhorada; que estão
sendo prejudicadas as condições de sobrevivência sua e de sua mãe acarretando em
estado de miserabilidade; e, que está ocorrendo violação ao princípio da dignidade
humana.
A fls. 314/315, foi determinado o processamento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 33248 e
3
apenas no efeito devolutivo e determinada a manifestação da parte agravada.
Em contraminuta, a parte agravada manifestou-se a fls.
318/329 alegando, também em síntese, que “A Agravante, frequentemente, vem
peticionando nos autos de origem para tumultuar o processo e dificultar que seus
credores recebam o crédito a que possuem direito”; que a agravante reiterou as
alegações do recurso anterior alterando somente a porcentagem de redução da
penhora; que “a postura de vem sendo adotada pela Agravante é extremamente
preocupante, pois ela apresenta uma séria de manifestações e recursos complemente
infundados e, para piorar, muitas vezes trazendo fatos inverídicos ou omitindo fatos
ao Poder Judiciário”, e com tal fundamento, pleiteou a condenação da agravante em
litigância de má-fé.
Também alegou conflito de interesses, pois o patrono da
agravante ajuizou ação de execução contra ela; ausência de fato novo; que, em
pouco mais de um mês, a agravante recebeu R$61.800,00; que a agravante
“continua vivendo em uma mansão localizada no bairro do Morumbi, em uma
verdadeira vida de luxo”; que a agravante possuía diversas propriedades que foram
vendidas por vultoso valor; impossibilidade limitação da penhora decorrente de
arrendamento mercantil. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
A fls. 420, foi determinada a intimação da agravante para
manifestação sobre os documentos juntados.
A fls. 427, foi certificado o transcurso “in albis” do prazo
legal para manifestação.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Conforme se verifica na mencionada petição de fls. 267/272,
que foi protocolizada em 05/06/2018, a ora agravante/executada alegou, então,
alegou que a fls. 254/256 havia sido determinada a penhora de seus créditos perante
a Usina Santa Isabel e a penhora de direitos hereditários no rosto dos autos do
processo de no 0000692-66.2004.8.26.0484; que possuía com única fonte de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 33248 e
4
os valores recebidos em decorrência de contrato para arrendamento de suas terras
para a Usina Santa Isabel; e, que tais valores eram destinados à subsistência da
executada e de sua família, bem como para manutenção da propriedade, inclusive
para pagamento de funcionários.
Também alegou que não estava conseguindo pagar as contas
de energia elétrica e água/esgoto da sua residência; que a sua situação estava
agravada em decorrência de ações trabalhistas; que estava sendo demanda em outros
feitos no âmbito cível de processos no 1023727-79.2017.8.26.0032, no
1068817-71.2015.8.26.0100, no 0020249-07.2016.8.26.0100, e no âmbito trabalhista
de processo no 0010415-73.2014.5.15.0110; e, que tal situação violava o princípio
da dignidade humana.
Ainda, juntou julgados dispondo sobre as hipóteses de
impenhorabilidade, e alegou que a execução deve se dar de forma menos gravosa ao
devedor. Por fim, pleiteou a limitação da penhora dos créditos da executada junto à
Usina Santa Isabel a 30% da sua renda “a serem rateados proporcionalmente às
demais penhoras ou bloqueios oriundos de outros processos de responsabilidade
dela”.
A fls. 310, em 06/06/2018, o MM. Juízo “a quo” indeferiu o
mencionado pleito sob o fundamento de que não houve comprovação da
“essencialidade das referidas verbas para manutenção de suas atividades, também
que os créditos cobrados em outros processos tenha preferência sobre o presente”, a
qual foi disponibilizada no DJe em 11/06/2018.
Em razão de tal r. decisão, foram opostos embargos de
declaração a fls. 326/332, que restaram rejeitados a fls. 346, com sua respectiva
disponibilização no DJe em 27/07/2018.
Após, a executada interpôs recurso de agravo de instrumento
de processo no 2173219-93.2018.8.26.0000, ao qual foi negado provimento, por
votação unânime, na sessão de julgamento de 27/08/2018, cujo trânsito em julgado
foi certificado em 22/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 33248 e
5
Contudo, em 19/07/2019, a fls. 716/720, a executada
protocolizou petição nos autos da execução pleiteando a limitação da penhora dos
créditos da executada junto à Usina Santa Isabel S/A e Agropecuária Santa Luiza
Ltda. a 50% da sua renda “a serem rateados proporcionalmente às demais penhoras
ou bloqueios oriundos de outros processos de responsabilidade dela”.
Para tanto, alegou que se encontram penhorados os créditos de
arrendamento mensal da executada junto à Usina Santa Isabel e Santa Luzia
Agropecuária Ltda. para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência,
conforme r. decisões de fls. 654 e 659; que o mesmo vem ocorrendo nos autos de
outro processo de no 1068817-71.2015.8.26.0100 com bloqueio do valor equivalente
a 70% da importância devida à executada; que está sendo bloqueada a totalidade das
“rendas de arrendamento mensal” da executada junto às Usina Santa Isabel e Santa
Luzia Agropecuária Ltda.; e, que, por serem destinadas à sua subsistência, as rendas
são impenhoráveis.
Ainda, alegou que quase a totalidade da sua renda mensal de
R$80.000,00 foi destinado ao pagamento de débitos trabalhistas; que, “concluídos
os pagamentos das verbas trabalhistas”, a sua renda passou a ser totalmente
penhorada para satisfação da presente execução e da execução de processo no
1068817-71.2015.8.26.0100; que não tem renda até mesmo para pagar a conta de
água/esgoto da sua residência; que vive com a ajuda de familiares. Ainda, juntou
julgados sobre “PENHORA DE SALÁRIO/PROVENTOS/REMUNERAÇÃO”.
Com a sua petição juntou documentos a fls. 721/759.
A fls. 721/728, juntou declaração de “IMPOSTO SOBRE A
RENDA PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018”,
com a indicação de consideráveis rendimentos tributáveis.
A fls. 729/732, juntou extratos bancários referentes ao período
de 07/03 a 07/06 indicando diversas movimentações bancárias com lançamento de
créditos oriundos de fontes diversas, inclusive referentes a resgates de
investimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 33248 e
6
A fls. 733/739, foram juntadas contas de energia elétrica de
vencimentos em agosto, outubro, novembro e dezembro de 2018; fevereiro, março e
abril de 2019.
A fls. 740, foram juntadas contas de água/esgoto referentes
aos meses de referência março e setembro de 2017 com vencimento em dezembro
de 2018; de referência outubro e novembro de 2018 com vencimento em dezembro
de 2018; de referência janeiro de 2019 com vencimento em fevereiro de 2019; de
referência fevereiro de 2019 com vencimento em março de 2019; de referência
março de 2019 com vencimento em abril de 2019; de referência abril de 2019 com
vencimento em maio de 2019; de referência maio de 2019 com vencimento em
junho de 2019.
A fls. 750, foi juntada “ORDEM DE CORTE” emitida em
22/04/2019.
A fls. 751, juntou cópia de boletos de parcelamento de débitos
junto à ENEL com vencimentos entre 26/03/2018 e 26/09/2018.
Pois, bem.
Em relação à mencionada r. decisão de fls. 654, é importante
mencionar que foi proferida em 12/04/2019 e disponibilizada no DJe em
16/04/2019, sem a interposição de respectivo recurso.
Em que pese a referência ao processo de execução de no
1068817-71.2015.8.26.0100 que já havia sido proposta em 13/07/2015, além de já
ter sido mencionada no anterior peticionamento de fls. 267/272, não trouxe com a
sua petição de fls. 716/720 nenhum documento demonstrando o seu atual
andamento processual e as respectivas medidas restritivas realizadas em seus autos.
Da mesma forma, já havia sido anteriormente suscitada a
questão de que os crédito da executada são oriundos de renda e destinados a sua
subsistência.
No tocante à comprovação de despesas, verifica-se que as
contas referentes aos gastos com energia elétrica e água/esgoto, em que pese o aviso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 33248 e
7
de corte, não são suficientes para comprovar o alegado estado de miserabilidade
frente aos consideráveis rendimentos verificados na declaração de imposto de renda
da executada e nas movimentações registradas em seus extratos bancários, cujas
diversas fontes dos créditos lançados não foram devidamente especificadas.
Vale, ainda, registrar que, dentre as fontes de crédito, verifica-
se a menção a “REMET. AGROPECUARIA 45 LTDA” e “REMET. USHA
AGRICULTURA E P”, dentro da legibilidade possível, o que afasta a alegação de
que penhora sobre a totalidade de suas rendas.
Ainda, é importante mencionar que, além de reiterar menção
já feita a ações trabalhistas, a executada/agravante não juntou com a sua nova
petição nenhum documento comprovando os alegados gastos com débitos
trabalhistas.
Portanto, mostra-se imperioso reconhecer que houve a
reiteração de alegações já anteriormente apresentadas, bem como não houve a
respectiva comprovação perante o MM. Juízo “a quo” da alteração de sua situação
econômico-financeira a lastrear o pleito de redução do valor penhorado.
Por fim, não foi comprovado no presente caso nenhuma das
hipóteses configuradoras de litigância de má-fé previstas no artigo 80, do CPC,
restando apenas verificado que houve a apresentação de tese jurídica, a qual não
restou acolhida.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator